Tribunal: TJES
Processo: 5003703-16.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003703-16.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: VALDIMAR LUPE LYRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003703-16.2023.8.08.0011

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDOS: VALDIMAR LUPE LYRA, MAISA DA SILVEIRA COELHO LYRA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA FATURA VERIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização, na qual A
legam os autores que tiveram suas linhas telefônicas suspensas por três vezes sem que houvesse débito inadimplido. Sustentam que na primeira interrupção dos serviços entraram em contato com a ré e enviaram o comprovante do pagamento da fatura que supostamente estaria vencida e não paga. Dizem que após o envio do documento houve demora na reativação das linhas e que posteriormente sofreram interrupção por mais duas vezes em razão da mesma fatura.

Em contestação a ré alega, em suma, que o pagamento da fatura foi feito com digitação errada do código de barras e que antes mesmo de ser citada já havia cancelado o débito.

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou:

“
Posto isso,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para o fim de
condenar
a requerida

ao pagamento, em favor dos autores, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença”.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a inexistência de defeito na prestação do serviço. A empresa requerida que houve falha na digitação do código de barras, fazendo com que o valor pago não fosse identificado corretamente pela requerida, mantendo a fatura em inadimplência. Ainda, defende a inexistência de danos morais e do dever de devolução dos valores. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que realizou o pagamento das faturas em dia, não havendo qualquer irregularidade para levar a suspensão como reconhecido pela requerida.

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

“Destarte, se a primeira interrupção dos serviços se deu por causa do erro na digitação do código de barras utilizado para pagamento, e tendo os autores enviado cópia do documento para confirmação do adimplemento, razão não havia para que após o recebimento do dito documento a ré, por mais duas vezes, suspendesse novamente o serviço prestado aos autores. Nesse passo, para que se eximisse da culpa deveria a ré ter demonstrado claramente, através de fortes elementos probatórios, que seus serviços foram prestados a contento ou que agiu em exercício regular de direito quando da suspensão temporária dos mesmos, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II do CPC. Assim, deve-se acolher o pleito inicial de indenização pelos danos extrapatrimoniais, pelo menos em parte”.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)